Tribunal: TJMT
Processo: 1031719-08.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031719-08.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar, Resolução de conflito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[L DE S NEVES ENCADERNADORA LTDA - CNPJ: 02.091.442/0001-16 (EMBARGANTE), LUIZ ESTEVAO TORQUATO DA SILVA - CPF: 039.144.451-49 (ADVOGADO), PALLOMA EMANUELLI TORQUATO DA SILVA - CPF: 002.005.711-33 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO
OU
CONTRADIÇÃO INEXISTENTES
.
PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO
.
RECURSO REJEITADO.

I.
Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu, por unanimidade, o recurso de apelação interposto, mantendo a sentença que fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00 e honorários sucumbenciais em 10% do valor atualizado da causa. A Embargante alega contradição e omissão quanto à majoração dos danos morais e honorários advocatícios.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão,
ou
contradição no acórdão recorrido que justifique a acolhida dos embargos declaratórios e se está preenchido o requisito para prequestionamento, conforme art. 1.025 do CPC/2015.

III.
Razões de decidir

3. Não há omissão
ou contradição
, pois o acórdão
embargado
analisou de forma clara todos os elementos pertinentes à resolução da lide
,
enfrent
ando
os pedidos de majoração dos danos morais e honorários sucumbenciais

fundamenta
damente, considerando-os
proporcionais, razoáveis e em conformidade com a
jurisprudência deste

T
ribunal.

4. A pretensão da embargante reflete inconformismo com o julgamento proferido, caracterizando tentativa de rediscutir matéria já apreciada, o que não é admissível em sede de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

5
. O prequestionamento está satisfeito, nos termos do art. 1.025 do CPC, com a análise fundamentada das matérias suscitadas.

IV.
Dispositivo e tese

6
. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1.
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade ou contradição no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito. 2. O prequestionamento para fins recursais pode ser inferido da análise completa e fundamentada do acórdão recorrido, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 1.025; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
871916/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 06.03.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
1431978/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 09.09.2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.175.102/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.09.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Tratam-se
de embargos de declaração interpostos por
L. DE S. NEVES ENCADERNADORA LTDA
contra acórdão desta 5ª Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, em julgamento unânime, desproveu o recurso de apelação interposto pela Agravante, mantendo a sentença
que
condenou a
Agravada
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00
(ID. 251719157).

Em suas razões

(ID. 253070689), a Embargante sustenta que o r. acórdão incorreu em contradição e omissão
ao d
eixar de analisar provas documentais que demonstrariam maior extensão dos danos
morais sofridos pela embargante, bem como ao n
ão justificar adequadamente a fixação do
quantum
indenizatório e o percen
tual de honorários advocatícios, pugnando, ao final, pel
o prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, com vistas a futura interposição de recurso especial.

A Embargada apresentou contrarrazões alegando que o presente recurso foi interposto visando à reforma do v. acórdão, pugnando pelo desprovimento dos embargos declaratórios, a fim de que a
decisum
seja mantida em sua integralidade (ID. 256096685).

Recurso tempestivo e não sujeito a preparo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a empresa
L. DE S. NEVES ENCADERNADORA LTDA

busca o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, apontando a existência de contradição e omissão no acórdão recorrido,
prequestionando
a matéria para fins
de
acesso
à instância superior
, conforme a Súmula 98 do
STJ
.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer erro de premissa, omissão, contradição ou obscuridade a serem sanados. Vejamos.

O acórdão embargado (ID. 251719157), sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. QUANTUM QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. COMPLEXIDADE DA DEMANDA E TRABALHO REALIZADO PELO CAUSÍDICO. PERCENTUAL ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que declarou a inexistência do débito e condenou a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além de fixar os honorários de sucumbência em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado, considerando os prejuízos empresariais alegados pela recorrente; e (
ii
) analisar a adequação do percentual de 10% fixado a título de honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando tanto o enriquecimento sem causa quanto o valor meramente simbólico.

4. O quantum arbitrado em R$ 5.000,00 está em consonância com os precedentes deste Tribunal e atende às circunstâncias do caso concreto.

5. Quanto aos honorários de sucumbência, o percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa revela-se adequado, considerando a complexidade da demanda e o trabalho realizado pelo causídico, conforme o disposto no art. 85, § 2º, do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais, decorrente de protesto indevido, respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em conformidade com a jurisprudência deste Tribunal.

7. O percentual de 10% fixado a título de honorários de sucumbência é compatível com a complexidade do caso e com o trabalho realizado, atendendo ao disposto no art. 85, § 2º, do CPC/2015."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X. CC/2002, art. 927. CPC/2015, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Apelação Cível n.º 1000808-21.2023.8.11.0027, Rel. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, j. 25/09/2024,
DJe
27/09/2024.

STJ, Súmula n.º 227.

(
TJMT.
N.U 1031719-08.2022.8.11.0041,
Câmaras Isoladas Cíveis
d
e Direito Privado,
Rel. Des.
Marcos
Regenold
Fernandes
,
5ª
Câmara de Direito Privado,
j.
05/11/2024,
DJ
e
07/11/2024)

Pois bem.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradi
ção, omissão ou erro material.

Os embargos declaratórios servem ao esclarecimento/ aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão.

Nesse sentido é a posição do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS 1.
Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 871916 RS 2016/0048077-0, Data de Julgamento: 06/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/03/2023 – grifo nosso)

Ademais, não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, contradição ou obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (
AgInt
no
AREsp
2.175.102/MT).

No caso em tela, contudo,
não se verifica
omissão ou
contradição

no
acórdão embargado,
que
expressamente
consignou
os elementos fáticos e jurídicos pertinentes para manter o
quantum
indenizatório em R$ 5.000,00,
concluindo, com base nos
critérios da
razoabilidade e proporcionalidade
, que o montante
atende
às peculiaridades do caso, estando ainda
em conformidade com
inúmeros
precedente
s desta Corte em casos análogos.

Do mesmo modo,
no que tange
aos honorários advocatícios, o acórdão fundamentou adequadamente a manutenção do percentual de 10%, com base nos critérios do art. 85, §2º do CPC, considerando a complexidade
da causa e o trabalho realizado
, não havendo omissão a ser suprida.

Conclui-se, portanto, que o acórdão recorrido analisou todos os aspectos essenciais à resolução da lide, não apresentando omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, do que se depreende que, na verdade,
a pretensão se traduz no propósito de ver, por via transversa,
rediscutida a matéria esgotada no julgamento do
seu
recurso de apelação que foi
desprovido
, o que não se pode admitir.

Logo, concluo como manifestamente infundados os presentes embargos de declaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Portanto, constato que a Embargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”

(STJ.
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AgRg
no REsp 792.547/DF. Rel. Min.
Alderita
Ramos de Oliveira, 6
ª Turma
.
DJe
de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da Recorrente.

Sobre a matéria, assim se manifesta o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos
arts
. 489, § 1º, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
1431978/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 09/09/2019,
DJe
20/09/2019 – grifo nosso)

No mais, é pacífico o entendimento de que o julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a refutar, ponto a ponto, cada um de seus argumentos, bastando que os fundamentos apresentados sejam suficientes para embasar a decisão, como ocorreu na espécie.

A propósito, colhe-se do entendimento deste e. Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. QUESTÕES JÁ APRECIADAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. EMBARGOS REJEITADOS.

[...] III. Razões de decidir. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração visam sanar omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada, não sendo cabíveis para mero inconformismo da parte. [...]
A jurisprudência do STJ assenta que o magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, mas apenas a fundamentar a decisão com base em fatos e provas relevantes, bem como na legislação aplicável
(
AgRg
no
AREsp
354138/RS, Rel. Min. Humberto Martins;
EDcl
no REsp 694.216/SP, Rel. Min. Castro Meira)
. [...] IV. Dispositivo e tese. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade ou contradição, sendo inadequados para reexame de matéria já decidida ou mero inconformismo da parte.
Para fins de prequestionamento, são suficientes os fundamentos do acórdão embargado, em conformidade com o art. 1.025 do CPC.” [...]. (N.U 1000814-49.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024,
Publicado
no DJE 29/11/2024 – grifo nosso)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E PERIGO DE DANO IMINENTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME [...] III. RAZÕES DE DECIDIR [...] 3. Embargos de declaração têm função restrita de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, corrigir erros materiais ou suprir omissões no julgado, conforme art. 1.022 do CPC, não sendo meio para rediscutir o mérito da decisão. [...] 6. A pretensão dos embargantes, ao insistirem nos pontos já analisados, reflete inconformismo com o resultado do julgamento, não se enquadrando em qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC. 7.

Jurisprudência consolidada do STJ afirma que o magistrado não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes quando já houver fundamentação suficiente para a decisão
(STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006)
. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento:1. Embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito da decisão ou buscar sua reforma, salvo em hipóteses de obscuridade, contradição, erro material ou omissão previstas no art. 1.022 do CPC. [...] 3.
O julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais ou constitucionais alegados pelas partes, desde que a decisão esteja fundamentada
. [...]. (N.U 1027798-96.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024,
Publicado
no DJE 29/11/2024 – grifo nosso)

Por sua vez, quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o acórdão embargado apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar o que art. 1.025 do CPC prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Nesse contexto:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - MANUTENÇÃO DE POSSE - IMÓVEL RURAL - CUMPRIMENTO DE MANDADO DE REVIGORAMENTO DE LIMINAR - CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR NÃO COMPROVADA - ILEGITIMIDADE ATIVA PARA OPOR OS EMBARGOS - INICIAL INDEFERIDA - SENTENÇA MANTIDA - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL - VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS - CLARO OBJETIVO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INVIABILIDADE -
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO
- RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, bem como a corrigir erro material, e não à rediscussão de matéria já decidida.
A apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito (art. 1025 do CPC)
. (TJMT. N.U 1005584-90.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 08/05/2024,
DJe
12/05/2024)

Com tais considerações, constatando-se que no acórdão não há omissão ou contradição a serem supridas, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo da Embargante quanto ao resultado do julgamento do
recurso de apelação que lhe foi
des
favorável
, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração,
devem ser eles rejeitados
.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes
E
mbargos de
D
eclaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025